Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-24.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL â ROUBO QUALIFICADO â ATENUANTE DA MENORIDADE DOS RÃUS RECONHECIDA â IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÃÃO DIANTE DA FIXAÃÃO DA PENA NO MÃNIMO PELA INCIDÃNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. Presente a atenuante da menoridade dos rÃ©us. Contudo, a pena jÃ¡ foi reduzida ao mÃnimo legal pela incidÃªncia da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, impossibilitando sua reduÃ§Ã£o abaixo deste patamar, diante do que dispÃμe a SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a, in verbis: âA incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ. SentenÃ§a mantida. Recurso parcialmente provido para reconhecer a existÃªncia da atenuante da menoridade dos rÃ©us, sem, contudo, reduzir a pena abaixo do mÃnimo legal. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00020012420158140015
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: JOBSON PANTOJA LISBOA, JHONATA PANTOJA EVANGELISTA, JORDAN EDUARDO DA CRUZ GENU (DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL E PROCESSO PENAL - ROUBO QUALIFICADO - ATENUANTE DA MENORIDADE DOS RÉUS RECONHECIDA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DIANTE DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Presente a atenuante da menoridade dos réus. Contudo, a pena já foi reduzida ao mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea, impossibilitando sua redução abaixo deste patamar, diante do que dispõe a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido para reconhecer a existência da atenuante da menoridade dos réus, sem, contudo, reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00020012420158140015
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: JOBSON PANTOJA LISBOA, JHONATA PANTOJA EVANGELISTA, JORDAN EDUARDO DA CRUZ GENU (DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOBSON PANTOJA LISBOA, JHONATA PANTOJA EVANGELISTA e JORDAN EDUARDO DA CRUZ GENU em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa para cada um dos réus, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 23 de março de 2015, por volta das 22 horas, os acusados JOBSON PANTOJA LISBOA, JHONATA PANTOJA EVANGELISTA e JORDAN EDUARDO DA CRUZ GENU e JOSICLEISON DA SILVA LOPES, em concurso com o menor Cláudio Renato Pinheiro Marques, 16 anos, roubaram o veículo Crossfox, de cor cinza, (...), registrado em nome de Fabrício Jean Lira Almeida, da vítima MARCOS VINÍCIUS BEZERRA FEITOSA. O crime ocorreu na Travessa Major R. Passarinho, do bairro Santa Lídia neste município. No dia e hora supracitados a vítima Claudio Renato estava em frente a sua residência encostada no veículo Crossfox com a chave do m esmo na mão conversando com um amigo, quando percebeu a aproximação do automóvel Celta cor preta e foi surpreendido pelos quatro acusados que saíram do veículo lhe apontando a arma de fogo, enquanto um quinto membro do grupo permaneceia na direção do Celta. Diante da ameaça, a vítima foi obrigada a entregar a chave do veículo Crossfox e em seguida os quatro acusados adentraram neste enquanto o quinto acusado saiu no Celta; assim, evadiram-se nos dois veículos. Porém, mais adiante a quadrilha abandonou o automóvel em que havia chegado e prosseguiu a fuga apenas no veículo Crossfox roubado, rumo a cidade de Belém. (...). Em dado momento, nas proximidades do Km 37, cercada por várias viaturas, a quadrilha resolveu parar e, após os policiais militares mandarem, desceram do veículo para a abordagem e revista. Na revista ao veículo foi encontrada a arma de fogo tipo revólver calibre 32, (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 18 de maio de 2015, fl. 111.

Aduzem os Apelantes que não foram intimados da sentença. Alegam que deveria ter sido aplicada a atenuante da menoridade, art. 65, I, do CP, eis que contavam com menos de 21 anos de idade na época do fato. Pretendem a declaração de nulidade/retificação da decisão quanto à dosimetria da pena, uma vez que se encontra equivocada.

Contrarrazões às fls. 290-291v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de ser reconhecida a atenuante da menoridade dos réus. Requer ainda que seja determinado o início imediato do cumprimento da execução provisória da pena.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00020012420158140015
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: JOBSON PANTOJA LISBOA, JHONATA PANTOJA EVANGELISTA, JORDAN EDUARDO DA CRUZ GENU (DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOBSON PANTOJA LISBOA, JHONATA PANTOJA EVANGELISTA e JORDAN EDUARDO DA CRUZ GENU em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa para cada um dos réus, em regime inicialmente semiaberto.

Aduzem os Apelantes que não foram intimados da sentença. Alegam que deveria ter sido aplicada a atenuante da menoridade, art. 65, I, do CP, eis que contavam com menos de 21 anos de idade na época do fato. Pretendem a declaração de nulidade/retificação da decisão quanto à dosimetria da pena, uma vez que se encontra equivocada.

Assim, vejamos.

Conforme o teor das certidões de fls. 248 e 269, os réus JHONATA PANTOJA EVANGELISTA e JORDAN EDUARDO DA CRUZ GENU não foram devidamente intimados da sentença. Entretanto, interpuseram recurso de Apelação, o qual considero tempestivo, inexistindo prejuízo aos Apelantes.

A materialidade e autoria do delito são questões superadas nos autos, pelo que me atenho à análise da dosimetria da pena.

Os Apelantes alegam que não foi considerada a atenuante da menoridade, eis que tinham à época do crime menos de 21 anos de idade. Compulsando os autos, verifico que possuem razão. Às fls. 53, 54 e 56, constato que o réu JORDAN nasceu em 19.10.1995; que o réu JOBSON PANTOJA nasceu em 03.09.1996 e JHONATA PANTOJA nasceu em 08.09.1995, portanto, todos os réus, na data do fato (23.03.2015) tinham menos de 21 anos de idade.

Sendo assim, tenho como presente a atenuante da menoridade dos réus. Contudo, a pena já foi reduzida ao mínimo legal no momento em que foi considerada a atenuante da confissão espontânea, ou seja, para 4 anos de reclusão. Logo, não há possibilidade de sua redução abaixo deste patamar, diante do que dispõe a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿
.

Ressalto que a pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 5 anos de reclusão e 60 dias multa para cada um dos réus, considerando como circunstância negativa os antecedentes criminais destes, os quais mantenho diante das certidões de fls. 186, 187 e 189.

Mantenho ainda a atenuante da confissão, eis que os réus confessaram espontaneamente o crime, conforme mídia à fl. 172, pelo que tenho como adequada a redução da pena em 1 ano de reclusão e 30 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 30 dias multa.

Diante disso, a menoridade dos réus,
in casu
, será tida por irrelevante para fins de individualização da pena, eis que esta já se encontra fixada no mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão.

Portanto, na individualização da pena de cada um dos réus, reconheço a existência da atenuante da menoridade, porém deixo de valorá-las, uma vez que a pena já está fixada no mínimo legal e, conforme determinado pelo STJ - súmula 231, a aplicação da atenuante não pode levar a pena abaixo do mínimo.

Colaciono o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
¿(...) 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena
in concreto
a patamar inferior àquele limite mínimo, sob pena de se permitir,
a contrario sensu
, que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo, como dispõe a Súmula 231 desta Corte.¿ (AgRg no Agravo no REsp 305.771/CE)

Ausentes agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, pelo que permanece a elevação da pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa, como pena definitiva para cada um dos réus, a serem cumpridos regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator